Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de dilação de prazo e concedo ao réu apelado derradeira oportunidade para cumprir a decisão proferida nos autos do Processo n. 0713492-46.2023.8.07.000 (pedido de efeito suspensivo à apelação), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, por cada desconto realizado, até o limite máximo de R$ 5.000,00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator